Tribunal: TJSP
Processo: 2260640-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente específico da unidade 21, do Empreendimento Casa do Ator, comercializado pelo Grupo Atlântica. Decisão de origem que manteve na classe quirografária o crédito do credor MOHAMED. Inconformismo. Não acolhimento. Recurso conhecido. Agravo de instrumento que é o recurso adequado para atacar decisões proferidas nos incidentes específicos de unidade do Grupo Atlântica.

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente específico da unidade 21, do Empreendimento Casa do Ator, comercializado pelo Grupo Atlântica. Decisão de origem que manteve na classe quirografária o crédito do credor MOHAMED. Inconformismo. Não acolhimento. Recurso conhecido. Agravo de instrumento que é o recurso adequado para atacar decisões proferidas nos incidentes específicos de unidade do Grupo Atlântica. Cerceamento de defesa não caracterizado. Diante da ausência de comprovação da regularidade da cadeia de transações que resultou na aquisição da unidade discutida, a interpretação do negócio correspondente é no sentido de que ele materializa o recebimento de créditos da falida ("valorização virtual" de imóveis), de forma indireta. Pelas razões expostas, o referido negócio enquadra-se na categoria de investimentos com a falida e o crédito é quirografário Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.